Tribunal: TJBA
Processo: 8036064-81.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8036064-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: EVANGELISTA E CERQUEIRA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MORAES MEIRELLES DE SOUZA

REQUERIDO: RAMP UP CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO, ALAN RODRIGUES SAMPAIO, IGOR PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução protocolados nos próprios autos da ação executiva, sem observância do art. 914, § 1º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o protocolo de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva constitui vício sanável ou erro grosseiro insuscetível de correção, e se estão presentes os requisitos para manutenção do efeito suspensivo concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica, pois o agravo interno atacou diretamente os fundamentos da decisão agravada quanto à probabilidade de provimento do recurso e ao
periculum in mora.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva constitui vício sanável, devendo ser concedido prazo para adequação procedimental antes da rejeição liminar, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

5 - O art. 277 do CPC consagra o princípio da instrumentalidade das formas, estabelecendo que o juiz considerará válido o ato realizado de outro modo se alcançar a finalidade, tendo os embargos sido opostos tempestivamente com instrumento processual correto.

6 - Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de apelação, considerando que a rejeição liminar contrariou entendimento consolidado do STJ, e caracterizado o perigo de dano pela continuidade dos atos executórios com risco de constrição patrimonial.

7 - Questões relativas à validade da garantia oferecida constituem mérito dos embargos à execução e devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, não sendo adequado o exame em sede de efeito suspensivo sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
8 - Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 277, 914, § 1º, 1.012, § 1º e § 4º, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma; TJ-BA, AI 80173215720248050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; TJ-BA, AI 80266908020218050000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 8036064-81.2025.8.05.0000, em que figura como agravante RAMP UP CONSTRUTORA LTDA e como agravado EVANGELISTA E CERQUEIRA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04